Tribunal: TJMT
Processo: 1026677-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1026677-72.2020.8.11.0000
Impetrante: ALEXANDRE CERVI REIS DA SILVA
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE CERVI REIS DA SILVA, contra ato abusivo e ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, consubstanciado na desclassificação do Impetrante, quanto ao projeto apresentado no segmento “Culturas LGBTIA+”, concernente ao Edital de Seleção Pública no 05/2020/SECEL/MT.
O Impetrante sustenta que, apresentou dois projetos, nos segmentos “Formação de Áreas Técnicas e Backstage” e “Culturas LGBTIA+”.
Assevera que, o item 4.3 do Edital estabelecia que o mesmo proponente poderá propor projetos em todas as categorias, podendo celebrar até três termos de compromisso especial, dos quais estiver selecionado e melhor classificado.
Argumenta que, não obstante tenha sido selecionado em ambos os segmentos, fora considerado desclassificado no segmento “Culturas LGBTIA+”, ao fundamento de que já havia sido contemplado em outro projeto.
Afirma que não obstante tenha interposto recurso administrativo, este restou indeferido.
Alega que, em ata de comissão da habilitação do edital, criou-se uma classe de seleção “sobrestado”, com a justificativa de necessidade de distribuição de renda.
Aduz que, nesta classe, o projeto fica em suspensão ate que todos os classificados que não tiveram projetos selecionados sejam contemplados.
Defende que, em caso de não haver projetos que não obtiverem pontuação mínima, os valores remanescentes serão utilizados para a aprovação de outros projetos, que foram classificados, independente de categoria.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão da decisão que desclassificou o Impetrante, quanto ao projeto apresentado no segmento “Culturas LGBTIA+”, concernente ao Edital de Seleção Pública no 05/2020/SECEL/MT.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, demonstrem a relevância do fundamento, pois, pairam dúvidas quanto às alegações vertidas pelo Impetrante, uma vez que, conforme se extrai do id. 70859950 – p.5 (Manual do Edital – MT Criativo), o proponente poderia se inscrever em mais de um edital, sendo vedada a inscrição de mais de um projeto no mesmo edital; aparentemente, este é o caso do Autor, que apresentou dois projetos referentes ao Edital no 05/2020/SECEL/MT.
De mesmo modo, não encontra-se evidenciada a ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente em razão do fato que o Impetrante não fundamenta na petição inicial, a existência do perigo de dano.
Ademais, registre-se que, o ato acoimado como ilegal e abusivo, em princípio, encontra embasamento, na reunião da Comissão de Credenciamento e Habilitação para o Edital de Seleção Pública.
Conforme se depreende, os recursos da Lei Aldir Blanc foram disponibilizados para socorrer os trabalhadores da cultura que tiveram suas atividades interrompidas por conta da pandemia, visando ao reaquecimento do mercado cultural.
Destarte, com fundamento no princípio da universalização dos recursos e na democratização do acesso, a comissão decidiu adotar metodologia de distribuição de verbas, sem ferir ao previsto em edital, ampliando, o quanto possível, a distribuição de um projeto por proponente, e acaso houvesse saldo disponível, fosse contemplado o segundo projeto do mesmo proponente.
Feitas estas considerações, não evidenciada, primo icto oculi, a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, mostra-se prudente o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade indigitada como coatora.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator